Tribunal: STF
Processo: ARE 1558186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame: Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de concessão de benefícios executórios, mantendo a data-base originária após nova condenação e unificação das penas.



    II. Questão em Discussão: Verificar a possibilidade de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios em razão de unificação de penas decorrente de nova condenação.



    III. Razões de Decidir: A decisão que manteve a data-base originária está em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1006, que estabelece que a unificação de penas não enseja alteração da data-base para novos benefícios executórios. Assim, o cometimento de novo delito, resultando em condenação adicional e unificação de penas, não impõe mudança automática na data-base para progressão de regime ou outros benefícios.



    IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A unificação de penas decorrente de nova condenação não altera a data-base para concessão de benefícios executórios, que permanece a mesma definida na condenação originária."



    V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: STJ, Tema nº 1006; Agravo de Execução Penal, Nº 53401297320238217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, julgado em 04.07.2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O apenado encontrava-se cumprindo pena total de 12 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão no regime fechado, por crimes de tráfico de drogas, quando sobreveio decisão retificando a data-base como a originária, nos seguintes termos: [...]



    Com efeito, cumpre referir que a alteração da data-base em razão do cometimento de novo delito representa sanção impositiva, quando do reconhecimento de falta grave.



    No entanto, no presente caso, foi registrada nova condenação e somadas as penas.



    Nesse contexto, inviável a alteração da data-base na hipótese de unificação de penas, conforme Tema nº 1006 do E. STJ: "A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios." [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente